Tribunal: TJSP
Processo: 1008267-60.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Pedido de concessão de efeito suspensivo que se revela desarrazoado. Afastadas as preliminares arguidas nas razões recursais. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Pedido de concessão de efeito suspensivo que se revela desarrazoado. Afastadas as preliminares arguidas nas razões recursais. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações dos segurados, inclusive, no que diz respeito à aplicação do CDC. Precedentes do Colendo STJ. Conjunto probatório reunido nos autos que demonstra os danos ocorridos nos equipamentos e eletroeletrônicos dos segurados, nexos causais e pagamentos das indenizações securitárias. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de oscilação/pico de tensão na rede nos dias dos fatos, tampouco logrou êxito em afastar os nexos causais. Sentença mantida. Recurso desprovido.